Tribunal: TJPA
Processo: 0052648-09.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052648-09.2013.8.14.0301

APELANTE: IGOR CARLEO OLIVEIRA DA SILVA, BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., IGOR CARLEO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0052648-09.2013.8.14.0301

APELANTE:
IGOR CARLEO OLIVEIRA DA SILVA, BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado do(a) APELANTE: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A
Advogado do(a) APELANTE: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - BA17023-A

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A., IGOR CARLEO OLIVEIRA DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - PE23289-A, CAMILA DE ANDRADE LIMA - BA29889-A
Advogado do(a) APELADO: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DO RELATOR. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 30 e 296 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – A comissão de permanência não pode ser cumulada com a aplicação da multa e juros remuneratórios, conforme entendimento jurisprudencial disposto nas Súmulas 30 e 296 do Superior Tribunal de Justiça.

2 – Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0052648-09.2013.8.14.0301

APELANTE:
IGOR CARLEO OLIVEIRA DA SILVA, BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado do(a) APELANTE: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A
Advogado do(a) APELANTE: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - BA17023-A

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A., IGOR CARLEO OLIVEIRA DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - PE23289-A, CAMILA DE ANDRADE LIMA - BA29889-A
Advogado do(a) APELADO: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Banco Volkswagen S/A
contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação interposta pela recorrente em face de
Igor Carleo Oliveira da Silva.

O agravante alega que no contrato entabulado não incide a aplicação da Súmula 472 do STJ, pois fora editada posteriormente ao documento pactuado entre as partes. Sustenta que a cláusula referente à comissão de permanência não pode ser considerada nula em razão de não haver, no ato da confecção do documento, entendimento que proibindo a cumulação.

Assim, requereu o provimento do recurso e a consequente reforma do julgado.

O agravado apresentou contrarrazões em petição de ID 12352905. Em síntese, aduz que o recurso não merece ser provido, pois as Súmulas 30 e 296 do STJ já previam a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com demais encargos.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes.

O recurso de agravo interno merece conhecimento face o preenchimento de seus pressupostos de admissibilidade. Preparo recolhido conforme comprovante de documento de ID 12192448.

Desde já, adianto que não vislumbro razão ao agravante.

A questão posta em discussão já fora analisada no julgamento do recurso de apelação no que tange à cumulação da comissão de permanência com as demais cláusulas.

O contrato prevê a cumulação da comissão de permanência com juros de mora e multa de 2%, conforme previsão da cláusula cinco do contrato. Porém, em que pese a argumentação do agravante de que na época da entabulação do pacto não havia entendimento contrário à cumulação, entendo que não merece acolhimento o argumento.

A Súmula 30 do STJ assim disciplina. Vejamos:

Súmula nº 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Além disso, a Súmula 296 do STJ também trata do assunto:

Súmula nº 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Portanto, não merece guarida a pretensão do agravante ao afirmar que na época da contratação do financiamento não havia óbice à cumulação, pois, como demonstrado, restava pacificado o entendimento acerca da cumulação da comissão de permanência com os demais encargos cobrados pelo agravante, haja vista s confecção de duas súmulas acerca da assunto.

Portanto, induvidoso o acerto no julgamento monocrático do recurso interposto, eis que presentes os requisitos necessários, em consonância com o art. 932, IV, a e b, do CPC c/c art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste E. TJPA.

DISPOSITIVO

Isto posto, com base nos fundamentos expostos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão combatida.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023